Tribunal: CARF
Processo: 10315.721435/2017-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO VALVERDE FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.721435/2017-58
ACÓRDÃO
2202-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE JUCAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
SÚMULA CARF 2. NÃO CONHECIMENTO.
O CARF não é competente para apreciar o percentual da multa de ofício
aplicada prevista no artigo 44, I, da Lei no 9.430/1996, em face da arguição
de sua inconstitucionalidade, amparada na vedação da utilização do tributo
com efeito confiscatório previsto no artigo 150, IV, da Carta Magna.
MP 449/2008. GFIP. NATUREZA DECLARATÓRIA. PAGAMENTO MAIOR QUE
O DÉBITO CONFESSADO. COMPROVAÇÃO DO ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO
DA GFIP ANTES DO LANÇAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Após a entrada em vigor da Medida Provisória no 449/2008, a GFIP
apresenta natureza declaratória para constituição das contribuições
devidas à previdência social, autorizando a autoridade lançadora a realizar
o lançamento de ofício dos valores não auto lançados pelo contribuinte.
Existindo recolhimento em valor superior ao débito confessado, cabe ao
contribuinte demonstrar o erro das informações constantes da GFIP ativa,
acompanhada de sua retificação antes do lançamento do crédito tributário,
a fim de que a declaração retificadora seja considerada.
DECRETO No 6.042/2007. REENQUADRAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
PERICULOSIDADE
MÉDIA.
MAJORAÇÃO
POR
DECRETO.
LEGALIDADE.
O Decreto no 6.042/2007, em seu Anexo V, reenquadrou a Administração
Pública em geral no grau de periculosidade médio, majorando a alíquota da
Seguro Acidente de Trabalho – SAT para 2%. O reenquadramento realizado
por decreto, não desborda dos limites impostos pela Lei 8.212/1991.

Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721435/2017-58
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto da alegação do efeito confiscatório da multa de ofício
aplicada, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Luciana Costa Loureiro Solar (substituto[a] integral), Marcelo Valverde Ferreira da Silva (Relator),
Henrique Perlatto Moura, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário ao Acórdão no 01-35.564, julgado improcedente pela
4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém, envolvendo o lançamento da
contribuição dos segurados empregados e contribuintes individuais, daquela incidente sobre o
grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, e da patronal sobre
a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, no ano de 2014, que
totalizou R$ 6.161.273,81 consolidado em dezembro de 2017, cuja multa de ofício aplicada foi de
75%.
Por bem retratar os fatos relevantes ao processo, abaixo se reproduz o relatório do
acórdão proferido pelo julgador de piso:
DO LANÇAMENTO
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721435/2017-58
3
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 20/21, o presente processo, COMPROT no
10315.721435/2017-58, trata dos seguintes lançamentos, consolidados em
18/12/2017, não declarados em GFIP e nem recolhidos:
• Auto de Infração de Contribuição Previdenciária dos Segurados, no valor de R$
1.722.812,59 (fls. 02/08). Refere-se à contribuição devidas pelos segurados
empregados e contribuintes individuais, no período de 01/2014 a 12/2014.
• Auto de Infração de Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador,
no valor de R$ 4.438.461,22 (fls. 09/17). Período 01/2014 a 12/2014. Refere-se à
contribuição patronal (empresa e GILRAT). No que respeita ao GILRAT foi utilizado
o percentual de 2%, sendo cobrado o GILRAT ajustado de 1,8734%, tendo em vista
que para o ano de 2014 o FAP - Fator Acidentário Previdenciário foi de 0,09367.
A Autoridade Notificante informa ainda no Relatório Fiscal de fls. 20/21:
Que os mencionados lançamentos têm como fato gerador os valores das
remunerações pagas e/ou creditadas a contribuintes individuais, bem como os
valores das remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados
comissionados e contratados e os valores dos subsídios dos segurados eletivos,
vinculados ao RGPS - Regime Geral de Previdência Social, conforme apurado por
meio dos resumos das folhas de pagamento em confronto com os dados da GFIP.
As bases de cálculo estão discriminadas nas planilhas denominadas EMPREGADOS
FORA GFIP e CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS em anexo.
Que sobre os valores das contribuições lançadas, incidiram juros SELIC e multa de
ofício de 75%, prevista no art. 35-A da Lei 8.212/91, incluída pela MP 449/2008,
convertida na Lei n. 11.941, de 27/05/2009. As demais fundamentações se
encontram nos anexos do Auto de Infração.
A Fiscalização formalizou a Representação Fiscal Para Fins Penais pelo fato de o
Notificado não ter declarado as remunerações dos segurados contribuintes
individuais em GFIP, e não recolher as mesmas, o que constitui, em tese, o ilícito
penal previsto no art. 337-A do CPB - Código Penal Brasileiro (Sonegação de
Contribuição Previdenciária).
DA IMPUGNAÇÃO
O Interessado tomou conhecimento do lançamento em 28/12/2017, por meio de
Aviso de Recebimento - AR (fl. 59).
O Sujeito Passivo apresentou impugnação em 26/01/2018 (fls. 66/82),
acompanhada dos anexos de fls. 83/140, sob as alegações que resumo a seguir:
Da Apuração entre os Valores Devidos X Valores Pagos
Informa que, examinando o lançamento verificou que o Fisco não considerou os
valores efetivamente pagos a maior pelo Município em cada mês para abatimento
do saldo devedor.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721435/2017-58
4
Consigna que, o fisco ao negar a apropriação no lançamento do que já fora pago,
lança um crédito superior ao determinado em lei, propiciando o enriquecimento
sem causa em detrimento do contribuinte.
Aduz que os valores somam aproximadamente R$ 40.000,00, interferindo
diretamente sobre toda a apuração dos valores constantes no Procedimento
Fiscal, inclusive no cálculo de juros e multa. Informa que todos os valores pagos e
declarados em GFIP, estão detalhados na planilha denominada GFIP X
PAGAMENTOS e constam no ANEXO 01. Junta aos autos cópias da GFIP e GPS das
competências 08/2014 e 09/2014.
Da Possibilidade da Revisão de Lançamento
Amparado na previsão contida no art. 114, da lei no 8.112/90 e nas Súmulas no
346 e 473, do STF, esclarece que estão acima de qualquer controvérsia a
competência ou o poder-dever da Administração de rever, por iniciativa própria
ou do contribuinte, o lançamento (que é ato administrativo), quando ele formalize
pretensão da Fazenda Pública de receber um crédito superior ao que a lei
determina; ou quando, de alguma forma, o lançamento seja praticado com
violação às disposições legais.
Neste sentido, aduz que o sujeito passivo não está obrigado a pagar um centavo
além daquilo que a lei determina; por outro lado, a Fazenda não está autorizada a
exigir nada além daquilo que a lei autoriza. O erro, no lançamento ou na
declaração, não gera direito para a Fazenda, como deixou claro a Súmula 473 já
citada.
Além do mais, alega que a Administração incorrerá em violação ao princípio da
moralidade administrativa, previsto expressamente no art. 37 da Constituição
Federal, ao se recusar a rever o ato ilegal, a qualquer tempo.
Logo, postula que cabe à Autoridade Lançadora a responsabilidade pela correção
que se fizer necessária para ajustar o montante do crédito tributário ao valor que
a lei determina, sendo o seu caso, pois é indevido em parte o crédito tributário.
Em Relação ao GILRAT
Esclarece que após a edição do Decreto no 6.042/2007, que alterou o ANEXO V, as
atividades da Administração Pública, em geral preponderantemente burocráticas,
que eram consideradas de grau leve (1%), foram reenquadradas para atividades
de risco médio (2%). No entanto, referido Decreto carece de suporte legal, pois
nos termos do art. 22, § 3o, da Lei 8.212/91, seria de competência do Ministério
do Trabalho, com base em estatísticas de acidente de trabalho apurada em
inspeção, modificar o enquadramento das empresas, o que não se justificaria para
o Município.
Neste sentido entende que tal inspeção não ocorreu no Impugnante para que sua
alíquota fosse majorada, tendo em vista ainda que não houve incremento do risco
de acidente de trabalho nas atividades desenvolvidas, que justificasse seu
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721435/2017-58
5
enquadramento em grau médio, mesmo porque as atividades desenvolvidas pelos
Servidores são preponderantemente burocráticas, de baixo grau de risco.

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721435/2017-58
6
Dessa forma, entende que, o Decreto no 6.042/2007 mostra-se ilegal, posto que a
Lei não atribuiu ao Poder Executivo a discricionariedade para rever o grau de risco
mencionado, sem que tais alterações fossem efetivadas com base em estatísticas
de acidentes de trabalho, apuradas em inspeção, o que não aconteceu no
Município de Jucás.
Ressalta que o Ministério do Trabalho e Emprego editou a Portaria no 76/2008,
dispondo, em seu Anexo, sobre a "Relação da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas - CNAE, com correspondente Grau de Risco - GR para fins de SESMT"
(Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho). No
item 84, consta, especificamente na parte de "Administração Pública, Defesa e
Seguridade Social", a atividade de administração pública em geral com grau de
risco "1". Logo, entende que o enquadramento das atividades dos servidores do
Município deve permanecer em grau leve de risco de acidente de trabalho.
Alega que a própria Receita Federal admitiu que a atividade preponderante é que
deve ser o fator que define a aplicação da alíquota RAT, conforme previsão
contida na Solução de Consulta no 179 - COSIT, de 13/07/2015 e Solução de
Consulta DISIT/SRRF03, de 10/05/2016.
Por todo o exposto, solicita o seu enquadramento no grau de risco leve (1%),
incidente sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, aos segurados empregados e avulsos a título de GILRAT, tornando
improcedente o lançamento pela perda do seu objeto, no que se refere a esta
contribuição.
Do Caráter Confiscatório da Multa de Ofício
Fundamentada na Lei no 9.298/96 e em precedentes jurisprudenciais, alega que a
multa prevista no art. 44, I, da Lei no 9.430/96, quando aplicada no percentual de
75% (setenta e cinco por cento), possui caráter confiscatório, razão pela qual
solicita a sua redução para o patamar de 2%, por ser mais benéfica ou de 30%.
Dos Pedidos
Solicita a admissão de sua defesa, acolhendo os argumentos e os pedidos ora
formulados, determinando a revisão da fiscalização com a correção dos créditos
lançados, considerando os valores já recolhidos, inclusive novas diligências, se for
o caso.
Sobreveio o Acórdão 01-35.564, da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Belém, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido. A decisão foi assim ementada:

Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721435/2017-58
7
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2010 a 28/02/2011
APROPRIAÇÃO DE GPS.
O aproveitamento de recolhimentos efetuados em GPS depende da inequívoca
vinculação aos fatos geradores apurados no lançamento, a qual se dá mediante
declaração em GFIP.
SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALÍQUOTA.
A alíquota para custeio dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT)
aplicável à Administração Pública em geral é de 2% (dois por cento), para fatos
geradores ocorridos no período de vigência do Decreto n° 6.042, de 2007.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deverá ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
cabendo ao contribuinte produzir as provas necessárias para justificar suas
alegações.
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada multa de ofício sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento, calculados nos termos da legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo tomou conhecimento do acórdão de impugnação em 15.10.2018 (fls.
160), apresentando em 07.11.2018 o Recurso Voluntário de fls. 163 a 180, assinado pelo Prefeito Municipal
de Jucás, o Sr. Raimundo Luna Neto, reiterando os mesmos fundamentos de defesa apresentados na
impugnação.

VOTO

Conselheiro Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, e presentes os demais requisitos de sua
admissibilidade, dele tomo conhecimento. Ressalto que inobstante os documentos de fls. 182 e
183 se refiram à legislatura de 2013 a 2016, consulta pública confirma a reeleição do prefeito
signatário do recurso na data da sua interposição.

Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721435/2017-58
8
Em apertada síntese, são três os fundamentos trazidos pelo recorrente para
infirmar a decisão recorrida, assim enunciados: (i) lançamento de contribuições pagas, mas não
confessadas e da possibilidade de revisão de lançamento; (ii) a alíquota do GILRAT alterada pelo
Decreto no 6.042/2007; (iii) do caráter confiscatório da multa de ofício. Não há qualquer
contestação quanto às bases de cálculo adotadas pela autoridade lançadora.
LANÇAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PAGAS, MAS NÃO CONFESSADAS E DA
POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE LANÇAMENTO
No recurso apresentado, reclama o suplicante pagamento de valor superior àquele
que consta da GFIP nos meses 08/2014 e 09/2014, em aproximadamente R$ 40 mil, pretendendo
que este montante seja deduzido do lançamento, sustentando a possibilidade de sua revisão, de
tal sorte que seja assegurado ao contribuinte a cobrança dos valores efetivamente devidos,
evitando o enriquecimento sem causa da Administração Tributária.
Senão vejamos a fundamentação legal para a constituição dos créditos
previdenciários antes e depois da Medida Provisória no 449/2008:
Lei no 8.212/1991 (redação original)
Art. 37. Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições
tratadas nesta Lei, ou em caso de falta de pagamento de benefício reembolsado, a
fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos
fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem,
conforme dispuser o regulamento.
Lei 8.212/1991 (Redação dada pela MP 449/2008)
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições
tratadas nesta Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de
pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação
acessória, será lavrado auto de infração ou notificação de lançamento.
Antes da MP 449/2008, o arcabouço tributário para o lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias estava embasado, meramente, no atraso total ou parcial do
recolhimento. Daí porque nesta época, da contribuição total apurada pela autoridade fiscal, era
deduzidos os recolhimentos realizados pelo contribuinte. No entanto, a partir da MP 449/2008,
posteriormente convertida na Lei no 11.941/2009, tomou-se como fundamento para o
lançamento de ofício as contribuições não declaradas, independentemente de haver ou não algum
recolhimento.
Isso porque, a autoridade fiscal realiza o lançamento das contribuições que não
estão auto lançadas por meio da declaração prevista no artigo 32, da Lei 8.212/1991. Eventual
pagamento superior ao montante confessado, é considerado realizado indevidamente ou em valor
maior que o devido, presumindo-se tratar de direito creditório sujeito às regras atinentes ao
pedido de restituição ou declaração de compensação.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721435/2017-58
9
Basta verificar a exposição de motivos da MP no 449/2008 para melhor
compreender a situação:
17.5. Art. 37, a alteração deve-se ao fato de que, com a instituição da GFIP como
instrumento de confissão de dívida a partir de janeiro de 1999, cabe à fiscalização
constituir, por meio de auto de infração ou notificação de lançamento, apenas os
créditos previdenciários não declarados espontaneamente;
É indiscutível que poderia a autoridade administrativa, constatando a existência de
erro da declaração ativa, admitir-lhe a retificação, mesmo no curso da ação fiscal, na medida em
que a vedação do § 1o do artigo 147, do CTN, é específica para os casos em que a alteração vise a
redução ou exclusão do tributo. Mas tal remota possibilidade não significa que a autoridade
lançadora tenha o dever de identificar eventual recolhimento a maior que o débito confessado em
GFIP, a fim de deduzi-lo do lançamento, conforme artigo 463, da Instrução Normativa RFB no
971/2009, vigente por ocasião do lançamento:
Art. 463. A alteração nas informações prestadas em GFIP será formalizada
mediante a apresentação de GFIP retificadora, elaborada com a observância das
normas constantes do Manual da GFIP.
...
§ 5o A retificação não produzirá efeitos tributários quando tiver por objeto alterar
os débitos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido intimado do início de
procedimento fiscal, salvo no caso de ocorrência de recolhimento anterior ao
início desse procedimento:
I - quando não houve entrega de GFIP, hipótese em que o sujeito passivo poderá
apresentar GFIP, em atendimento a intimação fiscal e nos termos desta, para
sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
II - em valor superior ao declarado, hipótese em que o sujeito passivo poderá
apresentar GFIP retificadora, em atendimento a intimação fiscal e nos termos
desta, para sanar erro de fato, sem prejuízo das penalidades cabíveis.
Diante do fundamento acima, poderia a GFIP ser retificada, caso o contribuinte
tivesse sido intimado para tal, cabendo-lhe demonstrar o erro perpetrado na transmissão do
documento ativo no início do procedimento fiscal. Logo, a retificação da GFIP se presta a corrigir
eventual erro de fato na declaração e não para se aproveitar eventual recolhimento a maior,
considerando que o equívoco pode estar no documento de arrecadação e não da declaração ativa.
Verifica-se na peça recursal que o contribuinte ao pretender que seja levado em
consideração tudo que foi pago, buscando o aproveitamento de aproximadamente R$ 40.000,00,
argumentando que teria o fisco agido ilegalmente, enriquecendo-se sem causa em detrimento do
contribuinte. A despeito disso, não foi capaz de apontar qual foi o dispositivo legal infringido pelo
agente fiscal. Não o fez, porque o eventual erro somente pode ser imputado a ele próprio.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721435/2017-58
10
Logo, muito embora o recurso voluntário invoque a possibilidade de a
administração rever ou declarar a nulidade de seus próprios atos, o que não merece qualquer
reparo doutrinário, para que se possam invocar tais fundamentos é necessário que o ato
questionado seja inválido ou eivado de vícios. De forma alguma esta é a realidade da situação
fática, na medida em que teria o recorrente realizado pagamento superior ao declarado, o vício do
lançamento somente poderia ser questionado se a autoridade lançadora tivesse a obrigação legal
de atuar de maneira diversa.
Conforme o artigo 463, da Instrução Normativa RFN no 971/2009, o agente fiscal
poderia ter intimado o contribuinte a fim de que este retificasse a GFIP, caso constatasse erro de
fato na declaração ativa. No entanto, a intimação em questão não é um direito subjetivo do
contribuinte em face da administração tributária. Desde a entrada em vigor da MP 449/2008, o
que se deduz do lançamento é o valor confessado em GFIP e não o montante do recolhimento
realizado, conforme já decidiu este CARF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de Apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
APROPRIAÇÃO DE GPS. IMPOSSIBILIDADE. GFIP INCOMPATÍVEL.
O não aproveitamento de recolhimento a maior se deve ao fato de não ter havido
compatibilidade com os valores declarados nas GFIP contemporâneas ao fato
gerador e nem ter havido retificação posterior dessas GFIP nos sistemas
corporativos da Receita Federal do Brasil.
Número da decisão: 2402-008.056 – Processo no 10215.721031/2014-40
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
RECOLHIMENTO. APROPRIAÇÃO. VINCULAÇÃO INEQUÍVOCA.
Não constando dos autos prova de que foi apresentada GFIP a confessar as
contribuições lançadas, afasta-se o argumento de defesa, pois, ausente prova
inequívoca a demonstrar que recolhimento a maior se consubstanciaria em
antecipação de pagamento, deve subsistir não apenas a constituição do crédito
tributário mediante lançamento de ofício, mas também a multa de ofício a
sancionar a falta de pagamento ou recolhimento, a falta de declaração e a
declaração inexata.
Número da decisão: 2401-011.576 – Processo no 10283.722096/2019-11
Inobstante tudo isso, a pretensão do recorrente não pode ser acolhida, na medida
em que não se dignou a retificar as GFIP das competências 08/2014 e 09/2014, conforme pode se
verificar dos documentos de fls. 88, 89, 92 e 117. Neste sentido, não merece qualquer reparo a
decisão recorrida.

Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721435/2017-58
11

A ALÍQUOTA DO GILRAT ALTERADA PELO DECRETO No 6.042/2007
Relativamente a este capítulo recursal, o sujeito passivo não se conforma com a
majoração da alíquota do GILRAT ocorrida pelo Decreto no 6.042/2007, que alterou o percentual
devido para o CNAE 8411-6/00 (administração pública em geral) de 1% para 2%. Insiste o
recorrente a ilegal alteração do enquadramento do risco leve para o médio, para o seu CNAE o
que, segundo ele carecia de inspeção prévia que nunca teria ocorrido. Invoca, também, que a
Portaria MTE no 76, de 21 de novembro de 2008, reconhece o risco “1” nas atividades da
administração pública em geral. Traz soluções de consulta que firmam a tese de que é atividade
preponderante do estabelecimento que determina o grau de risco a que está sujeito.
Inicialmente é preciso registrar que este colegiado não pode negar vigência a norma
legal cuja constitucionalidade ou legalidade não tenha sido afastada pelo Supremo Tribunal
Federal ou Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 98, do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.

Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721435/2017-58
12
De fato, o Decreto no 6.042/2007 que altera o Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, disciplina a aplicação, acompanhamento e
avaliação do Fator Acidentário de Prevenção, reenquadrou o grau de risco para o CNAE correspondente à
administração pública em geral de 1% para 2%. Ocorre que tal alteração decorre de faculdade conferida no
§ 3o, do artigo 22, da Lei no 8.212/1991:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de
24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o
total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco
de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse
risco seja considerado grave.
[...]
§ 3o O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base
nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o
enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso
II deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes.
[...]
Tal faculdade conferida em lei, não requer inspeção alguma como pretende
defender o recorrente, na medida em que o grau de risco é apurado com base no CNAE
preponderante, ou seja, todos os estabelecimentos pertencentes ao mesmo CNAE apresentarão
idêntica alíquota. A individuação entre estabelecimentos é realizada por meio do FAP (Fator
Acidentário Previdenciário), que possibilita a redução da alíquota correspondente em cinquenta
por cento ou seu aumento em até cem por cento, conforme previsão no artigo 10, da Lei no
10.666/2003.
Art. 10. A alíquota de contribuição de um, dois ou três por cento, destinada ao
financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, poderá ser reduzida, em até cinquenta por cento, ou
aumentada, em até cem por cento, conforme dispuser o regulamento, em razão
do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica,
apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721435/2017-58
13
frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo
Conselho Nacional de Previdência Social.
Portanto, é legítima a alteração do enquadramento legal para o CNAE de
administração pública em geral realizada pelo Decreto no 6.042/2007. À propósito, o STJ vem
reiteradamente decidindo que é legal o enquadramento realizado por meio de decreto, das
atividades para fixação da contribuição para o SAT/RAT, e que tal prerrogativa não desborda os
limites legais estabelecidos pela Lei no 8.212/1991, respeitando o princípio da legalidade,
conforme abaixo decisão proferida no AgRg no REsp no 1.515.105/RN, que cita uma série de
precedentes do STJ:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO
REFERENTE AO RAT (RISCO AMBIENTAL DO TRABALHO), ANTIGO SAT (SEGURO
CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO). REGULARIDADE DO REENQUADRAMENTO,
PELO DECRETO 6.042/2007, DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL, NO GRAU
DE RISCO MÉDIO, COM APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 2% AOS MUNICÍPIOS.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. De a cordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é legal o
Decreto 6.042/2007, segundo o qual a Administração Pública em geral, para fins
de cobrança da contribuição referente ao RAT (Risco Ambiental do Trabalho) –
antigo SAT (Seguro contra Acidentes de Trabalho) -, está sujeita ao grau de risco
médio, devendo ser aplicada a alíquota de 2% aos Municípios.
II. Com efeito, “o Decreto 6.042/2002 reenquadrou a Administração Pública (em
geral) no grau de periculosidade médio, majorando a alíquota correspondente ao
SAT para 2%. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da legalidade do
enquadramento, por decreto, para fins de fixação da contribuição para o Seguro
Acidente de Trabalho – SAT, sendo que o grau de risco médio, deve ser atribuído à
Administração Pública em geral. Precedentes: REsp 1.338.611/PE, Segunda
Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe de 24.9.2013; AgRg no REsp
1.345.447/PE, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe de
14.8.2013; AgRg no REsp 1.356.579/PE, Segunda Turma, Relator Ministro Herman
Benjamin, DJe 9.5.2013” (STJ, AgRg no REsp 1.434.549/PE, Rel. Ministro Mauro
Campbel Marques, Segunda Turma, DJe de 21/05/2014.
III. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1453308/PE, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe 03/09/2014).
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MUNICÍPIO.
CONTRIBUIÇÃO PARA O RAT (RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO), ANTIDO SAT.
MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO N. 6042/2007. LEGALIDADE.
1. O Decreto n. 6.042/2007, em seu Anexo V, reenquadrou a Administração
Pública em geral no grau de periculosidade médio, majorando a alíquota da
Seguro Acidente de Trabalho – SAT para 2%, o que se aplica a todos os municípios.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721435/2017-58
14
2. A jurisprudência desta Corte entende pela legalidade do enquadramento, por
decreto, das atividades perigosas desenvolvidas pela empresa, escalonadas e
graus de risco leve, médio ou grave, com vistas a fixar a contribuição para o SAT
(art. 22, II, da Lei n. 8.212/1991). (REsp n. 389.297/PR, Rel. Ministro João Otávio
de Noronha, DJ 26.5.2006). Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1451021/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
20/11/2014).
Ademais, que em sede de repercussão geral, ao julgar o paradigma RE no
677.725/RS, o Egrégio Supremo Tribunal Federal fixou o Tema no 554, o reconhecendo que o FAP
atende ao princípio da legalidade:
O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei no 10.666/2003,
nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao
princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88).
Frise-se que as alíquotas previstas nas alíneas “a”, “b” e “c”, do artigo 22, da Lei no
8.212/1991, não se alteraram, mas o enquadramento legal da atividade preponderante às
alíquotas existentes, dentro dos limites conferidos na Lei no 8.212/1991. Dito isso, é irrelevante ao
caso a alegação do recorrente de que a alíquota correspondente é apurada pela atividade
preponderante do estabelecimento, pois ele foi classificado de acordo com CNAE 8411-6/00
(administração pública em geral), no percentual dado pelo Decreto no 6.042/2007,
enquadramento este não refutado pelo recorrente. Outro não é o pacífico entendimento deste
CARF, conforme abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 31/12/2009
PREVIDENCIÁRIO. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. ALÍQUOTA. GRAU DE
RISCO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL.
Para os órgãos da Administração Pública em geral, a alíquota definida para
financiamento dos riscos ambientais do trabalho - RAT foi alterada de 1% (risco
leve) para 2% (risco médio) a partir de 06/2007, em decorrência da edição do
Decreto no 6.042, de 12/02/2007, que modificou o anexo V do Regulamento da
Previdência Social.
Número da decisão: 9202-010.679 – Processo 10580.727709/2011-97
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 28/02/2009
ALÍQUOTA GILRAT/SAT/RAT. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721435/2017-58
15
Sobre os órgãos da administração pública em geral, incide a alíquota de 2% (grau
médio) Anexo V, do RPS, Decreto no 3048/99, na redação dada pelo Decreto
6.042/2007. A contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho e é variável em função do grau de risco da atividade
preponderante da empresa, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e
Correspondentes Graus de Risco, elaborada com base na Classificação Nacional de
Atividade Econômica.
Número da decisão: 2202-010.001 – Processo no 13963.000081/2010-91
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO 6.042/2007.
LEGALIDADE. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL. MUNICÍPIOS.
O Decreto 6.042/2007, em seu Anexo V, reenquadrou a Administração Pública em
geral no grau de periculosidade médio, majorando a alíquota do Seguro de
Acidentes de Trabalho (SAT) para 2%, o que se aplica a todos os municípios.
Inexiste óbice legal ao enquadramento, por decreto, das atividades perigosas
desenvolvidas no ambiente de trabalho, conforme as atividades preponderantes
definidas pelo respectivo CNAE, escalonadas em graus de risco leve, médio ou
grave, para fins de fixação da contribuição ao SAT.
Número da decisão: 2402-008.056 – Processo no 10215.721031/2014-40
Por fim, a citada Portaria MTE no 76, de 21 de novembro de 2008, é específica para
fins de dimensionamento dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina
do Trabalho, não apresentando qualquer eficácia para regulamentar o Anexo V, do Decreto no
3.048/1999.
Diante disso, correta a manutenção do lançamento, relativamente aos argumentos
enfrentados neste tópico.
DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO
Deixo de enfrentar a alegação do caráter confiscatório da multa de ofício aplicada,
no percentual de 75%, na medida em que pretende o recorrente que este colegiado aprecie o
artigo 35-A, da Lei no 8.212/1991, combinado com o artigo 44, da Lei no 9.430/1996, em face da
vedação constitucional prevista no inciso IV, do artigo 150, da Constituição Federal. Ora, falta-nos
competência, nos termos da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721435/2017-58
16
Resta enfrentar o pedido subsidiário para a aplicação da multa no percentual de 2%,
com fundamento na Lei no 9.298/1996, que alterou a redação do § 1o, do artigo 52, da Lei no
8.078/1990. Ora, a referida multa que não poderá ser superior a dois por cento do valor da
prestação é específica do Código de Defesa do Consumidor pelo inadimplemento de obrigações
envolvendo a concessão de financiamento ao consumidor, inaplicável ao caso, conforme Súmula
CARF no 51:
As multas previstas no Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às
relações de natureza tributária.
A multa aplicada está prevista no artigo 44, da Lei no 9.430/1996, tem caráter
punitivo, uma vez que houve a necessidade de movimentação do aparato administrativo para
constituir mediante lançamento de ofício, crédito tributário que deveria ser auto lançado pelo
contribuinte. Portanto, a multa de ofício não se confunde com a multa moratória aplicável em
razão do simples atraso no cumprimento da obrigação tributária principal.
Vide que o excerto pinçado do RTJ 96/1254 trazido pelo recorrente, limitado ao
percentual de 30%, se refere a multa moratória e não a multa de ofício ou punitiva, aplicada em
razão do lançamento de ofício, conforme previsto no artigo 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Lei no 8.212/1991
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas
no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Lei no 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
Quanto às demais decisões judiciais que limitam a multa de ofício, não apresentam
o caráter geral necessário para a adoção de seus fundamentos ou sua reprodução obrigatória
pelos membros deste colegiado, considerando o efeito subjetivo limitado às partes.
Nestes termos, não se pode acolher o pedido do recorrente para a aplicação da
multa diversa daquela contida no inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996.

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.860 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721435/2017-58
17
CONCLUSÃO:
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto da
alegação do efeito confiscatório da multa de ofício aplicada, e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Valverde Ferreira da Silva

Fl. 206
DF CARF MF
Original